Tribunal: STF
Processo: HC 73024
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - VALIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REPRESSÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - TIPO PENAL DE CONTEÚDO VARIÁVEL OU DE AÇÃO MÚLTIPLA - PREVISÃO NORMATIVA DE PLURALIDADE DE CONDUTAS DEFINIDAS COMO AUTONOMAMENTE DELITUOSAS - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.